Tribunal: TJDFT
Processo: 0714012-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 880 DO STJ. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão, que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva. O embargante alega omissão no julgado quanto à suposta inaplicabilidade do Tema Repetitivo no 880 do STJ ao caso concreto e à consequente ocorrência de prescrição da pretensão executória, com base em fatos específicos do processo coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre (i) a inaplicabilidade do Tema Repetitivo no 880 do STJ ao caso concreto e (ii) a consequente ocorrência da prescrição da pretensão executória individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constata os vícios de omissão no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pelo embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. O acórdão embargado analisou expressamente as alegações relativas à prescrição e à aplicabilidade do Tema Repetitivo no 880 do STJ, com base no precedente formado no acórdão no 1.406.730, proferido em sede de rejulgamento, cujo trânsito em julgado impede nova discussão da matéria.
6. A distinção alegada pelo embargante quanto à suposta desnecessidade de documentos para liquidação não foi suscitada de forma clara no agravo de instrumento, inexistindo omissão sobre ponto controvertido que devesse ser enfrentado pelo colegiado.
7. A pretensão de rediscutir a aplicação do Tema no 880/STJ e o reconhecimento da prescrição configura mero inconformismo com a decisão colegiada, não se tratando de omissão, mas de tentativa de atribuir efeito infringente aos embargos.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação idônea e clara sobre os pontos essenciais à solução da controvérsia.
9. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. O art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. A omissão apta a ensejar embargos de declaração exige ausência de manifestação sobre ponto relevante expressamente ventilado; o reexame da tese jurídica firmada configura mero inconformismo. 2. A existência de decisão transitada em julgado no processo coletivo sobre a prescrição da pretensão executória impede sua rediscussão na fase de cumprimento individual. 3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente decisão fundamentada que enfrente adequadamente as questões jurídicas essenciais."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025; CF/88, art. 169, § 1o; Lei Complementar 101/2000, art. 21, I; Lei Distrital 5.184/2013; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864); STF, ADI 7391 AgR; STF, RE 242740; TJDFT, Acórdão 1646957; TJDFT, Acórdão 1636406; TJDFT, Acórdão 1629430; TJDFT, Acórdão 1932914; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ.